Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-25.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801329-25.2022.8.14.0051

APELANTE: RONISON RENAN SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A PERMANÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E ROBUSTOS IMPEDE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS PRÁTICOS QUANTO À REPRIMENDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
sem, contudo, gerar efeitos práticos quanto à reprimenda, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801329-25.2022.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONISON RENAN SILVA GOMES (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
Ronison Renan Silva Gomes
(d.n. 11.06.1996), contra a r. sentença prolatada em 27.07.2022 pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto.

Denúncia oferecida em 04.03.2022 (id 16498281). Notificado, o APELANTE apresentou resposta prévia à acusação em 06.05.2022 (id 16498289). Recebimento da denúncia em 13.05.2022 (id 16498291. Ao fim da instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (id 16498320).

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia redimensionamento da pena com a exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, consequentemente, a redução da pena-base ao mínimo legal (id 16498343).

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio de sua 5ª Promotoria de Justiça, manifestou-se pela manutenção da sentença
in totum
(id 16498346).

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
,
na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 16711880).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da revisão da dosimetria

Afirma a defesa que o Juízo
a quo
utilizou fundamentação inidônea, haja vista que os fundamentos que embasaram a negativação das circunstâncias não encontram amparo na realidade.

Quanto à culpabilidade, assevera que foram utilizados elementos genéricos. No que diz respeito aos maus antecedentes, afirma que inquéritos e ações penais em cursos não prestam à sua negativação. Na conduta social, crimes não podem ser motivo para considerar tal circunstância negativa. A personalidade do agente foi negativada sob a alegação de que possui personalidade voltada para a prática de delitos, o que é inidôneo enquanto motivação para negativá-la.

Observe-se que, em parte, assiste razão à defesa.

A dosimetria da pena é um procedimento em que o magistrado, no exercício da discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum
ideal da pena de acordo com suas convicções e com os critérios abstratos previstos pelo legislador.

Vejamos a narrativa traçada pela denúncia:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 04 de fevereiro de 2022, no período da manhã, por volta das 07:10 horas, em uma residência localizada na Rua Jardim do Eden, s/n°, entre a Avenida Oriental e Rua Juarez, Bairro Bela Vista do Juá, neste município de Santarém/PA, o denunciado RONISON RENAN SILVA GOMES, alcunha “BEIÇOLA”, foi preso em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários, a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA”, em quantidades e tamanhos variados da substância, em forma de erva fragmentada e prensada, com o peso total de 904,334g (novecentos e quatro gramas e trezentos e trinta e quatro miligramas); e, a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em quantidades e tamanhos variados da substância, em sua forma petrificada e em pó, com o peso total de 257,648g (duzentos e cinquenta e sete gramas e seiscentos e quarenta e oito miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.

Narram os autos que, na data, hora e local dos fatos, agentes de segurança pública (Policiais Civis) realizavam o cumprimento de mandando de busca e apreensão domiciliar na 2 residência do denunciado RONISON – “BEIÇOLA”, no endereço supracitado.

No curso da Busca Domiciliar, os policiais encontraram a quantia em espécie de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais) , 01 (um) aparelho celular, 05 (cinco) “porções” da 4 substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA” e, ainda, 08 (oito) “porções” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA.

(...)

O material entorpecente apreendido foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para substâncias do grupo dos Cannabinóides, dentre estas, a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como “MACONHA”, nos materiais referidos nos itens “a), b), c), d) e e); e POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” nos itens “f), g), h) e i)”; conforme Laudo de Constatação de Entorpecentes Definitivo nº: 2022.04.000053-QUI.

Infere-se dos autos que, os agentes policiais também encontraram no local petrechos de uso característico de manipulação do material entorpecente encontrado, sendo 01 (uma) balança eletrônica e a quantidade de 51 (cinquenta e um) sacos plásticos , característicos de 5 utilização para o embalo das drogas.

Dentro desse cenário fático e com base nos demais elementos de prova, a sentença assim dispôs:

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais estando inclusive preso pela 2ª Vara Criminal dessa Comarca; apresenta conduta social anormal eis que formou com outras pessoas uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado nos autos que é voltada a prática de delitos; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

A narrativa acima evidencia elementos concretos em vasta escala capazes de configurar um grau de periculosidade e reprovabilidade acima do normal. De acordo com a premissa fixada na Tese 712/STF, uniformizou-se o entendimento de que a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente apreendido devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, o que fora acertadamente feito pelo Juízo sentenciante, à medida que avaliou todo o cenário e as circunstâncias

envolvidas na prática delituosa ora em análise como a quantidade e variedade de entorpecentes, os apetrechos e os demais instrumentos utilizados, enfim, evidenciando, portanto, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
, sua habitualidade com a narcotraficância e a periculosidade do APELANTE, motivos completamente idôneos para valorar negativamente a moduladora em questão e afastar a pena-base do mínimo legal previsto.

Enfatizo ainda a manifestação da Procuradoria de Justiça quando em seu parecer assim consignou:

Consigne-se, ainda, que a teor da orientação do artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente criminoso.

Observa-se, assim, que a pena-base do agente não poderia ficar aquém daquela fixada na primeira fase, tendo em vista que RONISON mantinha em seu poder grande quantidade de droga, de altíssima nocividade e caráter viciante.

Portanto, dados os efeitos de ampla devolutividade do presente Apelo, além de entender correta a fundamentação incutida na sentença vergastada, esta relatoria ainda agrega os valores acima para informar que tal não merece reforma.

Quanto ao vetor
conduta social
, nada mais é que o comportamento do acusado, se correto ou inadequado, perante a sociedade e o meio em que convive, assim como as suas relações pessoais (família, ambiente de trabalho, círculo de amizades). No presente caso, verifico que sua negativação em relação ao recorrente não se baseou em elementos isolados, mas sim em vários elementos concretos colhidos durante a investigação policial e instrução processual que não deixam margem para dúvidas quanto ao fato de que o recorrente faz do crime seu meio de vida, o que denota um estilo de vida inadequado com ocupação nada honesta ou lícita, de modo que o agente que se dedica ao mundo do crime e tem nele sua fonte de renda e meio de vida, não ostenta boa conduta social, razão pela qual nada há o que reformar.

Quanto ao vetor
personalidade
também entendo correta sua valoração negativa, uma vez que a prisão do APELANTE ocorreu em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca, o que deixa nítido se tratar de pessoa que já estava sob investigação criminal devido aos vestígios incontestes de uma rotina dedicada a práticas delituosas decorrentes do tráfico de drogas.

Quanto aos maus antecedentes, verifico que seu desvalor restou calcado em processos criminais em curso (não transitados), o que viola o princípio da presunção de inocência e não encontra respaldo no entendimento jurisprudencial, devendo, portanto, ser neutralizada.

Por fim, quanto aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, vejo que a sentença trouxe justificativa inerente ao tipo penal.

Deste modo, considerando a pena base mínima abstrata prevista para o crime de tráfico de drogas ser de 5 (cinco) anos, a quantidade de vetores negativados e a fração de um sexto adotada pela jurisprudência pacificada, verifico que o Juízo
a quo
exasperou a pena muito aquém do que poderia. E mesmo com a neutralização dos vetores maus antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências, a permanência dos vetores culpabilidade, conduta social e personalidade elevariam a pena em 30 (trinta) meses adotando-se a mesma fração (1/6), de modo que o recorrente ainda assim já está sendo beneficiado pela sentença, de forma que mantenho a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão em observância ao princípio da não
reformatio in pejus
.

Além disso, a existência de uma única circunstância judicial já impede a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para neutralizar os vetores maus antecedentes, motivos, consequências e circunstâncias do crime, sem, contudo, gerar efeitos práticos quanto à reprimenda, pelos motivos acima sopesados.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024